Tribunal: TJMT
Processo: 1011125-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011125-33.2021
AGRAVANTE: DELCIDES MIRANDA SILVERIO
AGRAVADA: LARISSA GOMES COSTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO ATIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELCIDES MIRANDA SILVERIO, em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS de no 1003128-84.2021.8.11.0004, movida em face de LARISSA GOMES COSTA, indeferiu o pedido de reintegração de posse do lote de terras situado na Av. Castelo Branco, s/n, quadra 77, lote 11, registrado na matrícula no 4.999 do CRI local.
Em suas razões, o agravante sustenta que a aquisição do imóvel objeto da lide deu-se de forma onerosa, passando a exercer a sua posse mansa e pacífica desde 04.03.2021, porém, o possuidor anterior, de quem adquiriu a posse do imóvel, Sr. Alpinio Teixeira Lima, já estava no imóvel há mais de 10 (dez) anos.
Aduz que em 19.03.2021, a cerca de arame que protegia o lote de terra foi cortada e em seguida, houve a invasão pela requerida sob alegação de ser a proprietária do bem.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser deferido o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“Com efeito, devemos destacar que a reintegração de posse, em sede liminar, está umbilicalmente ligada à ideia de posse nova, que sabidamente é aquela com menos de ano e dia.
Com efeito, para que seja acolhido o pedido liminar de reintegração de posse é necessário comprovar o exercício da posse, o esbulho e que esse tenha se operado a menos de ano e dia. A posse é caracterizada pela atualidade. Do contrário, não há que se falar em deferimento da liminar.
Ademais, revela-se ainda imprescindível o preenchimento do requisito do perigo da demora. Sendo que, obviamente, para o caso do esbulho que ocorreu há mais de ano e dia, não encontraremos provas desse perigo, tão pouco razão jurídica que aponte a liminar como medida realmente necessária.
Na hipótese em análise, percebe-se que o requerente não foi capaz de indicar a data de início do esbulho possessório causado pela requerida, o que lhe incumbia para fins de concessão da liminar.
Ademais, para que a posse do antecessor possa ser acrescentada à do autor, torna-se indispensável que este comprove a sua existência, o que não ocorreu no caso vertente, ao menos nesta fase processual.
Em que pesem as alegações da exordial, diante da documentação acostada e do exposto na audiência de justificação, não resta evidenciada a probabilidade do direito invocado na petição inicial.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contraminuta.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR